Tribunal: TJMT
Processo: 1022511-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022511-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO - CPF: 205.086.201-63 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022511-94.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1022511-94.2020.8.11.0000

Agravante:
ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. Origem: 1018415-27.2020.8.11.0003

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C.C DANO MORAL
– FATURA ENERGIA ELÉTRICA -
AUMENTO SIGNIFICATIVO NO VALOR - DISCUSSÃO JUDICIAL DO VALOR DAS FATURAS – CORTE NO FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora do autor, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no
1022511-94.2020.8.11.0000

Agravante:
ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. Origem: 1018415-27.2020.8.11.0003

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO.

Ação
: Ação Declaratória de Nulidade de Dívida c.c Dano Moral (Proc. n° 1018415-27.2020.8.11.0003), que o agravante move em desfavor da agravada.

Decisão agravada
: concedeu parcialmente a tutela provisória de

urgência,

tão

somente

para

determinar

que

a

ré

se

abstenha de inserir o nome do requerente nos cadastros de inadimplentes.

Agravo
: O agravante informa que é idoso e que necessita

que

a

decisão

seja reformada, porquanto não possui, no

momento, condições

de

pagar

as

faturas

dos meses de Março e Abril/2020.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência.

Sem contraminuta
(Id. 71478995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no
1022511-94.2020.8.11.0000

Agravante:
ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. Origem: 1018415-27.2020.8.11.0003

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Agravo de Instrumento
interposto por
ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO.

Ação
: Ação Declaratória de Nulidade de Dívida c.c Dano Moral (Proc. n° 1018415-27.2020.8.11.0003), que o agravante move em desfavor da agravada.

Decisão agravada
: concedeu parcialmente a tutela provisória de

urgência,

tão

somente

para

determinar

que

a

ré

se

abstenha de inserir o nome do requerente nos cadastros de inadimplentes.

Narra o autor que é consumidor dos serviços de energia elétrica da empresa ré, referente à UC n° 6/101454-7.

Relata que recebeu fatura no mês de março/2020 no valor de R$541,53, com

vencimento

para

o

dia

11/04/2020, e no mês de abril/2020

no valor e R$449,87, com vencimento para o dia 11/05/2020.

Afirma que trata-se de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Pretende o agravante a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada se abstenha de efetuar o corte de energia na Unidade Consumidora do autor

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.
Em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se
a probabilidade do direito do agravante, porquanto
verifica-se
do exame das peças e argumentos, em especial do histórico de consumo (Id. 38659949),
que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora do requerente, porquanto houve um aumento significativo nos meses de março e abril/2020.

Assim, nota-se que a presente situação demanda dilação probatória, a fim de apurar o efetivo consumo da parte autora, bem como a regularidade do dispositivo de medição instalado na unidade consumidora.

Do mesmo modo, observa-se o perigo da demora, requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, consubstanciada no fato de a agravante pode ser impedido de utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância para qualquer cidadão, por se tratar de bem essencial.

Nesse sentido:

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PARCELAMENTO DO DÉBITO, SOB PENA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DÚVIDAS SOBRE O CRITÉRIO ADOTADO PARA A MEDIÇÃO DE ENERGIA CONSUMIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em havendo dúvidas sobre o valor cobrado e a forma adotada para a medição do consumo de energia e demonstrada a vulnerabilidade da parte agravante ao assinar o termo de confissão de dívida, sob pena de suspensão do fornecimento de energia, uma vez que é pessoa idosa, acometido de doença grave (câncer de próstata), auferindo um salário mínimo por mês, com o qual deverá adimplir mensalmente os valores acordados somados ao consumo mensal, deve ser deferida a tutela de urgência a fim de que a concessionaria de abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia, bem como seja suspenso os efeitos do termo de confissão de dívida (art. 300 do CPC/15).- (TJMT - N.U 1022562-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 20/12/2020)"

Portanto, neste exame de cognição sumária, logrou o agravante demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência, para determinar que a concessionária requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora do autor, até o julgamento de mérito da demanda na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021